Tribunal: CARF
Processo: 12466.000228/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000228/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
MELTEC COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 04/02/2005, 28/02/2005, 18/03/2005, 28/03/2005,
06/04/2005, 20/04/2005, 09/06/2005, 16/06/2005, 03/08/2005, 25/08/2005,
07/10/2005, 29/11/2005, 14/07/2006, 25/08/2006, 19/09/2006, 20/10/2006,
18/12/2006, 05/01/2007, 15/01/2007, 13/02/2007, 04/04/2007, 19/04/2007,
27/06/2007, 13/08/2007, 31/08/2007, 02/10/2007, 08/10/2007, 23/10/2007,
10/12/2007, 11/03/2008, 03/06/2008, 16/06/2008, 01/08/2008, 01/09/2008,
01/10/2008, 28/10/2008, 05/11/2008
PRODUTO
DENOMINADO
SCORIALIT
SPH-SL
470/LC
6.
CLASSIFICAÇÃO MAIS ESPECÍFICA. RGI 3A.
O produto SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6, nos termos deste processo,
encontra correta classificação fiscal na NCM 3824.90.41 por se tratar de
classificação mais específica, conforme RGI3a.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 03 a 08,
do qual faz parte o demonstrativo de apuração de fls. 09 a 15, o termo de encerramento
de fl. 16 e os demais documentos e demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige a
multa regulamentar de R$ 33.018,56.
A exigência é decorrente da constatação fiscal de que teria sido classificado de forma
equivocada o produto "SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6", resultando em aplicação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000228/2010-91
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

multa regulamentar de 1% (um por cento)) do valor aduaneiro, conforme detalhado na
descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is) do auto de infração (fls. 04 a 08).
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do auto de infração, em 01/02/2010 (fl.
03), e apresentou, em 02/03/2010, por meio de representante (procuração à fl.
196), a impugnação de fls. 186 a 195, instruída com os anexos de fls. 198 a 216.
Após afirmar a interposição tempestiva da impugnação, descreve os fatos atinentes ao
lançamento, transcrevendo as posições, subposições, itens e subitens referentes à
mercadoria que se discute a classificação, destacando que não há diferenças de
tributação em relação à sua classificação e aquela do lançamento, asseverando que sua
classificação está correta.
Faz explicações sobre a atividade exercida pela empresa, esclarecendo que "importa o
produto "SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6", utilizado na produção de aço. Este
produto é utilizado quando o aço ainda está em seu estado liquido, ou seja, ao ser
despejado nas formas/moldes que darão sua forma final, é aplicado uma camada deste
produto, para evitar que produza qualquer reação com as paredes do molde, ou seja,
exerce a função desincrustante do aço à forma. Não obstante, também é aplicada
uma camada deste produto na parte superior, a fim de se evitar que o aço, ainda em
seu estado liquido, tenha contato direto com o ar, para impedir que o oxigênio se
misture na estrutura que está se formando e ocorra a oxidação do material, dai a
sua ação antioxidante. Ainda, parte deste produto absorve impurezas contidas no
aço liquido ajudando na melhora da qualidade do produto final, inclusive a sua
resistência a corrosão, exercendo sua atividade indireta como anticorrosivo.
Outrossim, este produto, também conhecido como "pó fluxante" regula a
transferência de calor, atuando como isolante térmico. Por tais motivos, a
impugnante ao importar este produto o classifica na posição 3824.90.41, uma vez
que o pó fluxante é utilizado pelas indústrias justamente para exercer as
funções DESINCRUSTANTES, ANTICORROSIVAS OU ANTIOXIDANTES".
Diz que o laudo que embasou a autuação fiscal possui anotações manuscritas, não
cumprindo "a formalidade exigida para sua aceitação como prova da suposta conduta
irregular da impugnante".
Assevera que tentou classificar o produto "da forma mais precisa possível,
considerando sua real utilização pelas indústrias. A impugnante não discorda que
este produto até poderia ser classificado na posição 3824.90.79, como quer fazer o
Sr. Fiscal, todavia a classificação ficaria mais generalista". Transcreve parte
de "Laudo do Engenheiro Técnico responsável pela impugnante, a fim de demonstrar
as conclusões para se chegar ao código NCM correto. (DOC. 02)".
Informa estar juntando ""RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE MERCADORIA
LQA 215C/07", emitido pelo Laboratório de Química Analítica da UFES —
Universidade Federal do Espírito Santo, a pedido da SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL— ALFÂNDEGA DO PORTO DE VITÓRIA, tendo como interessado a
empresa MELTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, expedido em
29.05.2007 (Doc. 03) Deste relatório, verifica-se que foi solicitado pela própria Receita
Federal do Porto de Vitória, a análise do produto "SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6", ou
seja, o mesmo produto que se discute no presente processo". Transcreve a conclusão
deste relatório quanto à definição técnica do produto e reitera que "a conclusão da
UFES sobre o produto importado pela impugnante é especificamente o da real utilização
do produto pelas indústrias na produção do ago, ou seja desincrustante, antioxidante,
anticorrosivo e isolante térmico", afirmando que o produto importado se enquadra
perfeitamente no código 3824.90.41 da NCM. Argumenta que a "utilização do código
3824.90.79, proposto pelo Sr. Fiscal, classificaria o produto como "outros",
considerando que o mesmo não se enquadraria em nenhuma outra classificação da
NCM, entretanto, como vimos o pó fluxante é utilizado pelas indústrias como
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

desincrustante, antioxidante, anticorrosivo e isolante térmico na produção do ago,
conforme atestado pela UFES, a pedido da própria Receita Federal".
Por fim, pede a anulação da multa reiterando argumentos quanto ao acerto da
classificação adotada no desembaraço.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 04/02/2005, 28/02/2005, 18/03/2005, 28/03/2005, 06/04/2005,
20/04/2005, 09/06/2005, 16/06/2005, 03/08/2005, 25/08/2005, 07/10/2005, 29/11/2005,
14/07/2006, 25/08/2006, 19/09/2006, 20/10/2006, 18/12/2006, 05/01/2007, 15/01/2007,
13/02/2007, 04/04/2007, 19/04/2007, 27/06/2007, 13/08/2007, 31/08/2007, 02/10/2007,
08/10/2007, 23/10/2007, 10/12/2007, 11/03/2008, 03/06/2008, 16/06/2008, 01/08/2008,
01/09/2008, 01/10/2008, 28/10/2008, 05/11/2008
MULTA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual , em síntese, repisa as alegações da impugnação, a correção da
classificação efetuada e o cancelamento da multa regulamentar aplicada.
É o Relatório.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, o litígio cinge-se a matéria relativa a reclassificação tarifária do
produto denominado "SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6" e as multas aplicadas.
A recorrente, na qualidade de importador, por meio de diversas Declarações de
Importações (Dl's), relacionadas no auto de infração, a mercadoria tipo "SCORIALIT. SPH-SL
470/LC 6", no código da Nomenclatura Comum do Mercosul(NCM) 3824.90.41 com as
alíquotas de 14,00% para o Imposto de Importação (II), 10,00% para o Imposto sobre Produtos
Industrializados(IPI), 1,65% para o Programa de Integração Social(PIS) e 7,60% para a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS).
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se no Laudo de Análise no 40148/05
do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda (doc. de fls.32 a 33), reclassificou o
produto no código tarifário NCM . 3824.90.79, com as mesmas aliquotas do II, IPI, PIS e
COFINS.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista na Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput e Lei 10.833, de 2003, art. 69, § 1o.
Em relação ao produto informado na DIs relacionadas, descrito como "
SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6”, o contribuinte classificou na NCM 3824.90.41, Preparações
desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes, enquanto para a fiscalização, a classificação
fiscal correta para o produto é a NCM 3824.90.79 Outros
Transcrevo parte do Sistema Harmonizado com o texto das posições e
subposições controversas, colacionado na decisão recorrida:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

O Laudo Pericial (fl. 32/33), que analisou amostra do produto descrito como
PÓ FLUXANTE, ANTIOXIDANTE, ISOLANTE TF.RMIOD, DESINCRUSTANTEE
LUBRIFICANTE DE MOLDE DE LINGOTAMENTO CONTINUO PARA
AFABRICACAO DE ACO, TIPO: SCORIALIT SPH-SL 4701LC 6 EM SACOS
PLASTICO DE IOKG CADA EM CAIXAS DE PAPELÃO PALETIZADAS E
COBERTAS COM FILME DE POIIPROPILENO POR PROCESSO A VACUO.
Retirado de uma das DIs relacionadas no auto de infração, atesta que se trata de
preparação química contendo compostos inorgânicos, apta para uso como pó fluxante na
metalurgia.
Foi também informado, em resposta aos quesitos, a composição da mercadoria:

A divergência de classificação se dá pelo enquadramento na NCM 3824.90.79
Outros, feito pela fiscalização e não na NCM 3824.90.41, Preparações desincrustantes,
anticorrosivas ou antioxidantes, como havia declarado o contribuinte.
Para justificar o seu entendimento quanto a classificação fiscal correta para o
produto a fiscalização assim se manifestou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
integra o presente Auto de Infração:

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

Alega a recorrente que a verdadeira classificação do produto “SCORIALIT SPH-
SL 470/LC 6” deve ser o NCM 3824.90.41, uma vez que é mais específico do que o determinado
pelo Auto de Infração lavrado pela Receita Federal.
Reproduzo trechos do seu recurso para justificar o enquadramento:
O referido produto é utilizado quando o aço ainda está em seu estado líquido (despejado
nos moldes que darão sua forma final), aplicado para evitar que o aço produza qualquer
reação com as paredes do molde, mais precisamente, exerce a função
DESINCRUSTANTE do aço à forma.
Ato contínuo, também é aplicada uma camada deste produto na parte superior, a fim de
se evitar que o aço, ainda em seu estado líquido, tenha contato direto com o ar, para
impedir que o oxigênio se misture na estrutura que está se formando e ocorra a oxidação
do material, daí a sua ação ANTIOXIDANTE.
Ainda, parte deste produto absorve impurezas contidas no aço líquido ajudando na
melhora da qualidade do produto final, inclusive a sua resistência a corrosão, exercendo
sua atividade indireta como ANTICORROSIVO.
Outrossim, este produto, já reconhecido como “pó fluxante” regula a transferência de
calor, atuando como isolante térmico.
Por estes motivos, a Recorrente classifica esse produto na posição 3824.90.41, uma vez
que o pó fluxante é utilizado pelas indústrias justamente para exercer as funções
DESINCRUSTANTES, ANTICORROSIVAS OU ANTIOXIDANTES.
Juntou ainda na sua impugnação às fls 213/216, RELATÓRIO DE
IDENTIFICAÇÃO DE MERCADORIA, de 29 de maio de 2007, exarado pelo Laboratório de
Química Analítica (LQA) da Universidade Federal do Espirito Santo, em atendimento à
solicitação da Alfândega do Porto de Vitória, realizada através do Registro de Assistência
Técnica Fiscal, referente aos itens constantes da DI 07/0436067-0, que se encontra entre as
relacionadas no auto de infração, que analisou a mercadoria SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6,
mesma descrição do produto objeto da controvérsia, que chegou a seguinte conclusão:

Ou seja, não obstante a composição química ser a mesma, o laudo técnico juntado
agregou outras funções ao produto importado pela recorrente.
Essa multiplicidade de funções como sustenta o recorrente, é corroborada pelo
material juntado na decisão recorrida
Para se entender qual é a função do pó fluxante, recorre-se ao conteúdo de uma patente
de invenção, obtida no site https://www.escavador.com/patentes/352651/po-fluxante-
paralingotamento- de-aco:
PÓ FLUXANTE PARA LINGOTAMENTO DE AÇO. É constituído por um pó
fluxante pertencente ao campo siderúrgico; em especial no setor siderúrgico, a
rocha calcária é utilizada como fluxante, conferindo fluidez ao banho metálico
nos fornos de fusão e sua composição é definida por: Óxido de Cálcio CaO,
Óxido de Magnésio MgO, Triáxido de Alumínio Al2O3, Dióxido de Tálio TiO2,
Óxido de Manganês MnO2, P205 e Óxido de Potássio K2O; a presente patente
trata de um pó fluxante, cuja composição traz a substituição quase que integral
(cerca de noventa por cento) do óxido de cálcio CaO pelo óxido de mangnésio
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

MgO, definindo então a nova formulação: teor de CaO - 08% ± 1%; teor de
MgO - 45% + 1 % teor de SiO2 - 05% ± 1%; perda ao rubro - 42% + 1%
granulometria variável.
PI0704666-9 "PÓ FLUXANTE PARA LINGOTAMENTO DE AÇO".
Campo da invenção O objeto da presente patente de Privilégio de 5 Invenção, pertence
ao campo siderúrgico e trata de um pó fluxante utilizado para lingotamento contínuo de
aços, com o objetivo principal de lubrificar a interface existente entre a superfície do
aço em solidificação e o molde, além de controlar a taxa de transferência de calor
através do filme de escória do fluxante 10 posicionado nesta interface, proporcionar
isolamento térmico, proteção contra a reoxidação do aço e absorção de inclusões. O
material fluxante tem como função melhorar os atributos do aço como usinabilidade e
corrosão, sendo que o objetivo básico da patente em questão é alterar a sua formulação,
substituindo quase 15 que totalmente o óxido de cálcio CaO pelo óxido de magnésio
MgO.
Mais didática é a definição de pó fluxante constante de dissertação de
mestrado obtida nesse endereço de internet da Universidade Federal de
Minas Gerais:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-
8DPGE4/carlos_eduardo_passagli_barral.pdf?sequence=1:
3.4 – Pó Fluxante O pó fluxante é uma escória sintética usada no lingotamento
contínuo de aços, tendo como função principal a lubrificação. O pó fluxante é
alimentado na superfície do aço líquido, formando uma poça líquida que escoa pelas
paredes do molde, diminuindo o atrito entre a casca solidificada do aço e a parede do
molde.
Segundo Branion (1986), o pó fluxante possui, além da lubrificação, outras quatro
funções principais, mostradas na figura 3.6 e detalhadas a seguir. 1- Isolamento térmico
para o aço líquido, prevenindo a sua solidificação na superfície do molde. O pó
fluxante, quando fundido, é inerte e possui condutividade térmica baixa, caracterizando-
se como isolante térmico; 2- Prevenção contra a reoxidação, por evitar o contato do aço
líquido com a atmosfera oxidante; 3- Absorção de inclusões. O cumprimento adequado
desta função está relacionado com a composição química do pó fluxante; 4-
Lubrificação entre a casca solidificada e o molde, minimizando a ocorrência do
rompimento da pele solidificada durante o lingotamento. A habilidade do pó fluxante
em atuar como lubrificante é determinada pela sua viscosidade e temperatura de
cristalização; 5- Controle da transferência de calor entre o aço e o molde, determinada
também pela viscosidade, pela temperatura de cristalização e pela composição química
(presença de fluoretos). A ocorrência de transferência de calor não uniforme pode
resultar em formação de trincas.
Verifica-se assim que o produto “SCORIALIT SPH-SL 470/LC 6” possui, além
da lubrificação, as funções de antioxidante, isolante térmico e desincrustante.
No entanto o julgador de piso entende que a função primordial do pó fluxante é a
lubrificação entre o molde e o aço derretido, conferindo fluidez ao sistema de lingotamento,
sendo que a classificação indicada pelo recorrente se aplicaria a produto que tenha por finalidade
principal aquelas funções (desencrustação, antioxidação e anticorrosão). Colaciono trecho do
voto:
A classificação dada pelo contribuinte, "3824.90.41 - Preparações desencrustantes,
antioxidantes ou anticorrosivas", é claramente limitadora, específica e não abrange a
função principal do pó fluxante, que é o de lubrificar e proporcionar fluidez ao aço
fundido, e isso não é atributo único ou combinado das propriedades desencrustantes,
antioxidantes ou anticorrosivas que eventualmente possa ter o produto em comento.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

Obviamente, essa classificação se aplica a produto que tenha por finalidade principal
aquelas funções (desencrustação, antioxidação e anticorrosão), o que não é o caso do pó
fluxante.
A questão cinge-se então a correta classificação fiscal do produto referido acima.
A posição 3824 é aplicada aos:
AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇõES DAS INDUSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS
POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES.
E o código 3824.90. é relativo a “Outros”.
A classificação adotada pelo contribuinte NCM 3824.90.41 possuía, na norma que
se encontrava em vigor, o seguinte texto:
3824.90.4 Misturas e preparações desincrustantes, anticorrosivas ou - antioxidantes;
fluidos para a transferência de calor
3824.90.41 Preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes
Já a classificação adotada pelo fiscal autuante NCM 3824.90.79 possuía o
seguinte texto:
3824.90.7 Produtos e preparações à base de elementos químicos ou de seus compostos
inorgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições
(...)
3824.90.79 Outros
Pelo que consta nos Laudos Periciais juntados aos autos, ambos se referindo ao
mesmo produto importado pela recorrente, apesar de divergir em alguns compostos químicos,
trata-se de preparação química contendo compostos inorgânicos. Apesar do Laudo Pericial em
que se baseou a fiscalização não especificar as propriedades do produto “SCORIALIT SPH-SL
470/LC 6”, definindo-o apenas como apto para uso como pó fluxante na metalurgia, pelo
segundo Laudo Pericial juntado pela recorrente e o material disponível na internet, tais como os
citados na decisão recorrida, descrevem a sua atuação como isolante térmico, prevenção contra a
reoxidação, absorção de inclusões, lubrificação e controle da transferência de calor.
Para fins de classificação fiscal as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

b)os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)nos casos em que as regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.as mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.

As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Por não se tratar de preparações das indústrias químicas não especificados nem
compreendidos noutras posições, não se enquadrando nas exceções da Notas de Capítulo e
Posição e Notas Explicativas de Subposições, por exclusão acompanho a classificação na
3824.90. “Outros”, nos termos da RGI 1.
Resta controversa a classificação no item e subitem NCM 3824.90.41, conforme
defende a recorrente, ou na NCM 3824.90.79, adotada pela fiscalização.
Considerando-se o Laudo Pericial juntado pela recorrente e o material disponível
na internet que trata dos pós fluxantes, verifica-se assim que o produto “SCORIALIT SPH-SL
470/LC 6” possui, além da lubrificação, as funções de antioxidante, isolante térmico e
desincrustante, o que está de acordo com as propriedades descritas nos textos do item e subitem
da NCM 3824.90.41. Como se infere no próprio texto citado na decisão recorrida, o pó fluxante
possui, além da lubrificação, outras quatro funções principais: 1- Isolamento térmico; 2-
Prevenção contra a reoxidação; 3- Absorção de inclusões e 5- Controle da transferência de calor.
Ou seja, são todas características esperadas na atuação do agente fluxante, não podendo se
afirmar, pelo que consta nos autos, que possa haver uma função primordial dissociada dessas
outras propriedades.
Para ilustrar trago um trecho da Dissertação de Mestrado citada na decisão
recorrida, que pode ser consultada no link https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-
8DPGE4/1/carlos_eduardo_passagli_barral.pdf:
Um dos principais critérios de qualidade para o aço é a sua limpidez, que deve ser a
maior possível. A limpidez do aço é relacionada à ausência de inclusões não metálicas
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000228/2010-91

no produto lingotado. É importante que o aço possua um elevado grau de limpidez em
função da etapa posterior de seu processamento, a laminação. A presença de inclusões
não metálicas no aço pode prejudicá-lo em termos de qualidade superficial e
propriedades mecânicas. A presença de inclusões em placas lingotadas pode possibilitar
a formação de trincas e defeitos superficiais durante o processo de laminação. O
processo de lingotamento contínuo, além de possibilitar uma produtividade
significativamente maior que o lingotamento convencional, permite também a melhoria
desse importante parâmetro de qualidade.
Claramente, essa função está ligada à propriedade desincrustante do pó fluxante
que ao ser aplicado na superfície do aço líquido, se funde formando uma poça líquida que além
de lubrificar, atuar como isolamento térmico e prevenir a reoxidação, também absorve as
inclusões não metálicas.
Essa propriedade ainda é descrita na NESH da posição 3824:
15) As preparações desincrustantes (também conhecidas por detartrantes, antitártaro e
tartrífugas) à base de carbonato ou silicato de sódio, matérias taninosas, etc. Quando se
juntam às águas duras, precipitam sob a forma de lamas a maior parte das matérias
incrustantes (sais de cálcio ou de magnésio) dissolvidos, evitando a formação de
depósitos calcários em caldeiras, tubos de vapor e outros dispositivos de circulação de
águas.
Assim, pela aplicação da RGI 3a, a posição mais específica prevalece sobre as
mais genéricas. Restando comprovado nos autos que o produto importado possui as propriedades
descritas nos textos do item e subitem da NCM 3824.90.41 Preparações desincrustantes,
anticorrosivas ou antioxidantes, não se encontrando outra posição que seja igualmente específica,
não podendo se afirmar que as outras características encontradas se sobressaiam em relação à
essas, entendo que não cabe o enquadramento na posição mais residual efetuado pela autoridade
autuante, assistindo razão à recorrente na classificação adotada por se tratar de posição mais
específica em relação àquela aplicada pela fiscalização.
Logo, pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação 1, 3a e 6, e pela Regra
Geral Complementar 1, por se enquadrar dentro da posição no item mais específico, acompanho
o entendimento da recorrente quanto a classificação fiscal do produto controverso na NCM
3824.90.41.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital